Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-33.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os autores/recorridos opõem embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a ofensa ao direito de informação pela empresa ré/recorrente, o que, por si só, afasta a alegação de complexidade da causa.
2. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou o conjunto probatório e entendeu que “[o] fato de o laudo que desvalorizou o veículo ter sido elaborado pela loja interessada em adquiri-lo levanta preocupações legítimas sobre a sua idoneidade persuasiva, não apenas pela unilateralidade, mas principalmente pela violação ao contraditório e à ampla defesa”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.